Tribunal: TJDFT
Processo: 0721655-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721655-85.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: NEUSA DAMASCENO NEVES APELADO: CPDTI COMERCIO DE SAPATOS E ACESSORIOS LTDA - ME, JOSE JUAREZ SANTANA NEVES, FABIANY DAMASCENO NEVES APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O A apelante, Neusa Damasceno Neves, pede em suas razões recursais o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, no entanto, trazer elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Oportunizado à recorrente apresentar provas do preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, quedou-se inerte (ID 55876794). O pedido formulado em sede de apelação deve ser indeferido. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, consoante redação do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto. De fato, compulsando os autos, verifica-se que a recorrente litigou em Primeira Instância sem os benefícios do instituto, tendo inclusive recolhido as custas processuais (ID 53336241). Logo, o pedido formulado na peça de inconformismo, desacompanhado de elementos que demonstrem a mudança nas condições financeiras da apelante, é insuficiente para o deferimento da medida, mormente quando se analisa o módico preço das custas praticadas nesta Corte em relação aos recursos. Na espécie, embora instada a demonstrar que não possui condições de arcar com as despesas processuais, manteve-se estática. Dessa forma, inexistem subsídios para o deferimento da referida benesse. Por tais motivos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Saliente-se que houve a necessidade de apreciação do pleito tão somente em razão de haver a possibilidade de pagamento de quantia alta, o que, em tese, poderia haver o comprometimento e a imprescindibilidade da outorga da benesse. Em virtude de já haver o recolhimento das custas recursais (ID 53336241), desnecessária se mostra a intimação para o seu pagamento. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador